Tribunal: TJSP
Processo: 2235523-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado tentado – Alegação de que o reconhecimento pessoal foi realizado sem que fossem observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação preliminar não contaminam a ação penal, competindo ao Juízo aferir o conteúdo de tal peça em conjunto com demais provas

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo qualificado tentado – Alegação de que o reconhecimento pessoal foi realizado sem que fossem observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal – Mera recomendação – Eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação preliminar não contaminam a ação penal, competindo ao Juízo aferir o conteúdo de tal peça em conjunto com demais provas produzidas na instrução processual e sob o crivo do contraditório – Trancamento da ação penal– Impossibilidade – Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta, inocência do agente ou existência de causa extintiva da punibilidade – Constrangimento ilegal não verificado - Pretensão à revogação da prisão preventiva – Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anteriormente distribuída - Conhecida em parte a impetração, e na parte conhecida, denegada a ordem.